Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735663-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ DESPACHO A parte recorrente apresentou o recurso de agravo de instrumento de ID 30523796 acompanhado do comprovante de pagamento de ID 30523805, sem a correspondente guia. Assim, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação da recorrente para comprovar a regularidade do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator